Tribunal: TJDFT
Processo: 0704384-98.2021.8.07.0020
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-04-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0704384-98.2021.8.07.0020 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: GISLENE APARECIDA TOZI EMBARGADO: LEDA DA SILVA SANTIAGO, JOSE ANDERSON DE FRANCA SILVA D E C I S Ã O Trata-se de embargos de declaração (ID 33188557) opostos por GISLENE APARECIDA TOZI, em face da decisão desta Relatoria que não conheceu o recurso de apelação. Tendo em vista a manifesta pretensão de alcançar efeito modificativo na apreciação destes aclaratórios, à luz do artigo 1.024, §3o, do Código de Processo Civil, converto-o em Agravo Interno. Retifique-se a autuação. Intime-se a recorrente para, no prazo de 5 (cinco) dias (art. 1.024, §3o, segunda parte, do CPC), complementar ou alterar as suas razões recursais (art. 1.021, §1o, do CPC) para viabilizar o recebimento dos Embargos de Declaração como Agravo Interno, sob pena de não conhecimento. Concluída a diligência, intime-se o agravado para, no prazo legal, manifestar-se quanto ao Agravo Interno (artigo 1.021, §2o, Código de Processo Civil). Após, retornem-me os conclusos. Intimem-se. Brasília, 29 de março de 2022. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator